Tribunal: TJDFT
Processo: 0713202-09.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE. REPRESENTANTE LEGAL. CONDENAÇÃO CRIMINAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ao contrário do disposto em apelação, o recurso não objetiva analisar matéria fática, a qual deveria ter sido apreciada pelo juízo de primeiro grau, mas sim refere-se a ilegitimidade, matéria que pode ser ventilada em sede de apelação. 1.1. Sabe-se que a legitimidade é uma das condições da ação, possui previsão no art. 17 do CPC, e é matéria de ordem pública, podendo ser decidida de ofício. Nesse sentido, é cabível sua análise na fase recursal.
2. A representação legal da pessoa jurídica se mostrou maculada por ter sido efetivada por sócias interpostas, condenadas por falsidade ideológica e organização criminosa, circunstância que suscita dúvidas sobre a lisura do negócio jurídico subjacente.
3. A monitória é um procedimento especial mais célere e que, por isso mesmo, depende da plena idoneidade do documento apresentado.
4. As sócias, que atuaram como representantes legais da pessoa jurídica, não são partes legítimas para conferir poderes à causídica atuante no feito, já que a efetiva titularidade da pessoa jurídica em questão era de terceiro.
5. Recurso conhecido e desprovido. Erro material alterado de ofício.